Tribunal: TJDFT
Processo: 0744515-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TITULAR. ATUAL PATRONO. DECISÃO REFORMADA.

1. Ao que se depreende do artigo 26 da Lei 8.906/94, se substabelecido sem reserva de poderes, poderá o novo patrono cobrar os honorários advocatícios, salvo se de forma diversa tiverem estabelecido os causídicos. Precedentes

2. Identificados o substabelecimento sem reservas e havendo o requerimento de processamento de RPV referente aos honorários advocatícios, o atual patrono faz jus ao recebimento das verbas.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.